Tribunal: TJSP
Processo: 1001328-11.2018.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Pedido de restabelecimento de auxílio doença previdenciário e de sua transformação em aposentadoria por invalidez em razão de incapacidade por alegada sequela em cotovelo – Sentença que condena o INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentaria – Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir e do pedido da demanda – Julgamento extra petita – Nulidade.

Dou

Ementa:
Apelação – Pedido de restabelecimento de auxílio doença previdenciário e de sua transformação em aposentadoria por invalidez em razão de incapacidade por alegada sequela em cotovelo – Sentença que condena o INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentaria – Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir e do pedido da demanda – Julgamento extra petita – Nulidade.

Dou provimento ao reexame para anular a r. sentença extra petita e determino a remessa à origem. Prejudicado o exame do apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392703
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001328-11.2018.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARIO JOAO
FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso oficial, ficando prejudicada a análise do apelo do INSS.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001328-11.2018.8.26.0553 -Voto no 24.500
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1001328-11.2018
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Mario João Franscisco
COMARCA:
Santo Anastácio Vara Única
VOTO No 24.500
Apelação Pedido de restabelecimento de auxílio
doença previdenciário e de sua transformação em
aposentadoria
por
invalidez
em
razão
de
incapacidade por alegada sequela em cotovelo

Sentença que condena o INSS ao pagamento de
aposentadoria
por
invalidez
acidentaria

Prestação jurisdicional que se afasta da causa de
pedir e do pedido da demanda Julgamento extra
petita Nulidade.
Dou provimento ao reexame para anular a r.
sentença extra petita e determino a remessa à
origem. Prejudicado o exame do apelo do INSS.
RELATÓRIO.
Apelo autárquico contra r. sentença (fls. 167/171)
que julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento do
de aposentadoria por invalidez acidentária por entender comprovada a
incapacidade laborativa derivada de sequela de fratura em cotovelo
direito, de cunho laboral.
Em seu apelo, o ente público argui a nulidade do
laudo pericial vez que a conclusão firmada se baseou exclusivamente
nos relatos do autor, sem amparo em exames e fatos objetivos, firmando-
se conclusão pelo nexo causal sequer alegado na petição inicial, tratando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001328-11.2018.8.26.0553 -Voto no 24.500
3
se de estudo genérico do qual não se pode aferir a suposta incapacidade
total e definitiva para o trabalho. Pondera que o autor percebeu auxílio
doença previdenciário por período suficiente a recompor sua capacidade,
e que não há nos autos exames de acompanhamento médico a
demonstrar o quadro alegado, inclusive inexiste informação sobre
acidente do trabalho. Prossegue, afirmando que a sentença impôs o
pagamento de benefício acidentário que não corresponde ao pedido da
parte, de restabelecimento de benefício previdenciário recebido a partir
de 2006. Nesse sentido, afirma a ausência de nexo causal e da
incapacidade laborativa. Busca a nulidade da perícia e o retorno dos
autos à origem e, no mérito, a improcedência do pedido (fls. 182/189).
Em contrarrazões o autor postula a manutenção
do julgado (fls. 200/205).
Os autos foram encaminhados para o e. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, que, com base no disposto no artigo 109,
inciso I, da CF, declinou da competência determinando a remessa à
Justiça Estadual (fls. 208/209).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem como
da Súmula no 423, do C. STF, e na Súmula no 490, do E. STJ.
A parte autora ingressou em juízo em busca do
restabelecimento
de
auxílio
doença
previdenciário
deferido
administrativamente e da concessão de aposentadoria por invalidez, da
mesma natureza (informes fls. 22, 111/114).
Alegou a incapacidade laborativa em razão de
fratura em cotovelo à direita, não fazendo menção a qualquer infortúnio
laboral, e apontou expressamente que se trata de pretensão de natureza
previdenciária (restabelecimento de benefício previdenciário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001328-11.2018.8.26.0553 -Voto no 24.500
4
É o que se extrai dos trechos ora colacionados:
“O requerente é segurado obrigatória da Previdência Social,
isso por que o mesmo sempre contribuiu a Previdência Social como empregado. Ocorre
que em Agosto de 2008 o requerente sofre um grave acidente que lesiona seu membro
superior direito, situação que o impossibilitava de realizar sua atividade profissional.
(doc.03).
“Mediante o problema ortopédico, o requerente totalmente
incapaz de realizar qualquer atividade laborativa, protocolou pedido de auxílio doença
junto a Autarquia Ré, sob o número NB 31/ 531.762.285-5, sendo o mesmo mantido do
dia 05 de junho de 2018 (doc.04).” (sic - fl. 2).
(...)
“Assim, é perfeitamente aceitável o restabelecimento do
beneficio previdenciário de auxilio doença, tendo em vista que o requerente encontra-se
nas mesmas condições da data da cessação do beneficio na esfera administrativa, ou
seja, incapaz para realizar motivos simples do dia-a-dia, quanto mais realizar suas
atividades profissionais.”
(...)
“Desta forma, deverá ser-lhe conceder o benefício de auxílio
doença previdenciário, pois o requerente apresenta todos os requisitos
necessários”. (sic fl. 04).
Nessa linha, observa-se que o autor sustentou o
cumprimento dos requisitos necessários à concessão de benefício
previdenciário (qualidade de segurado, prazo de carência e incapacidade
laborativa), não sendo alegado qualquer acidente de trabalho e nem mesmo
apresentado elementos que pudessem indicar a origem acidentária da
lesão, como comunicação de acidente do trabalho ou informe de concessão
de benefício acidentário.
Não se ignora que, segundo o laudo pericial,
durante a entrevista e avaliação clínica, o autor afirmou que a suposta
sequela incapacitante teria origem em acidente do trabalho, o que conduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001328-11.2018.8.26.0553 -Voto no 24.500
5
a conclusão do vistor pela caracterização do nexo causas.
Tal anotação no laudo provavelmente induziu à
concessão, em sentença, da aposentadoria por invalidez acidentária, o que,
a meu ver, se mostra equivocado, pois ao afastar a benesse previdenciária
e analisar o pedido acidentário, o d. magistrado conferiu prestação
jurisdicional diversa da que fora demandado, o que caracteriza o
julgamento extra petita, vedado no ordenamento jurídico.
O art. 492, do Novo Código de Processo Civil
assim dispõe:
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado.
Conforme já se decidiu:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA Parte que pretende a concessão de benefício
previdenciário Sentença que, contudo, ao conceder benefício de natureza
acidentária, desvia-se do objeto da ação Recurso oficial provido para anular a
sentença, prejudicado o apelo autárquico. (apelação no
0003111-22.2010.8.26.0493 TJSP 16a Câmara de Direito Público Rel Des.
Cyro Bonilha j. 27.05.2014).
Previdenciária Restabelecimento de benefício previdenciário ou concessão de
aposentadoria por invalidez previdenciária Ação ajuizada em Juízo com
competência delegada - Recursos não conhecidos Sentença a quo anulada,
determinando a remessa dos autos à Vara de origem para que nova sentença, de
cunho previdenciário, seja prolatada. (Apelação no 0004175-69.2010.8.26.0654
TJSP 16a Câmara de Direito Público Rel. Des. João Antunes dos Santos Neto
j. 10.10.2017).
De rigor, portanto, a anulação da sentença e a
remessa dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento, nos
moldes e limites da pretensão formulada (benefício previdenciário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001328-11.2018.8.26.0553 -Voto no 24.500
6
Vale, ainda, uma observação.
A ação tramitou perante a Justiça Estadual, na
Comarca de Santo Anastácio a qual não é sede de Vara da Justiça Federal,
significando dizer que se trata de competência jurisdicional atípica conferida
à Justiça Estadual, conforme o artigo 109, § 3o, da Constituição Federal.
POSTO ISTO, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso oficial para reconhecer que a prestação jurisdicional é extra petita
e anular a r. sentença, determinando o retorno a origem para novo
julgamento, DANDO POR PREJUDICADO o exame do recurso
voluntário.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR